Tribunal: STF
Processo: ARE 1454443
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS (TSD). REGISTRO DE CONTRATOS COM ANOTAÇÕES DE GRAVAMES. DETRAN. CABIMENTO DA EXAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES À FENASEG. MULTA FISCAL. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS. INCIDÊNCIA. 



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II, LIV e LV; 37; 93, IX; 145, 146, 150, IV, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta indevida a cobrança da Taxa de Serviços Diversos (TSD), ante a ausência de implementação da atividade administrativa de Registro de Contratos: não estando em efetivo funcionamento o serviço de Registro de Contratos fornecido pelo Estado, por meio do DETRAN/RS, inviável a cobrança tributária.



    Aduz que, apenas a partir de 17 de dezembro de 2012, a TSD sobre Registro de Contratos tornou-se exigível, diante da implementação do RECONET, regulamentado pela Portaria DETRAN/RS n. 370/2012.



    Argumenta que, considerando a FENASEG como prestadora terceirizada do serviço, responsável pelo repasse dos valores devidos ao Estado à título de TSD, no período objeto da exação, mostra-se inviável que a cobrança daquela taxa seja direcionada à parte recorrente, sob pena de bitributação. 



    Assevera o descabimento da multa punitiva cominada.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento.



    Para além disso, o Colegiado de origem, a partir da interpretação de direito local e da análise das provas acostadas aos autos, consignou ser exigível a cobrança da TSD, em período anterior à sua institucionalização via sistema RECONET, uma vez que a sua exigibilidade já estava disciplinada pela Lei estadual n. 8.108/1985. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    De referir, também, que a existência da Taxa de Serviços Diversos - TSD, para o fim de registro de contratos de alienação financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e respectivos gravames, é anterior à criação do sistema RECONET, pois prevista na Lei Estadual nº 8.108/1985, com alterações introduzidas pela Lei nº 13.551/2010. 



    Destaco, excerto da referida Lei Estadual nº 8.109/1985: (...).



    .......................................................................................................



    Após a vigência da Lei Estadual nº 14.035/2012, a tabela anexa à Lei Estadual nº 8.109/1985 passou a ter a seguinte redação: (...).



    .......................................................................................................



    Assim, como a TSD já existia e seus requisitos estavam previstos em Lei, a implantação do sistema RECONET não se caracteriza como pressuposto para a cobrança dessa taxa/tributo, uma vez que o serviço vinculado ao registro dos contratos e dos gravames não era dependente desse sistema. Tanto não era que o serviço de registro dos gravames sobre veículos automotores já era executado. 



    E o registro desse gravame decorre de declaração a encargo do próprio contribuinte, a quem incumbe registrar os contratos envolvendo veículos, sendo, por isso, absolutamente despicienda a motivação do ato administrativo, como se representasse ato sancionador da administração pública.



    Não obstante a parte embargada/executada defenda que a autuação é indevida por ter recaído sobre contratos registrados em período anterior à vigência da Portaria que instituiu a TSD, consta no Auto de Lançamento (EVENTO 1 - AUT3) que tanto a tributação, quanto a penalidade, vieram embasadas na Lei nº 8.109/85, com alterações introduzidas pela Lei nº 13.551/2010. 



    Nesse passo, deixando a instituição financeira de realizar o pagamento antecipado e, com isso, violando o disposto nas Leis Estaduais números 13.551/2010 e 6.537/73, tem-se por evidenciada a infração tributária capaz de ensejar a aplicação da multa fiscal e autorizar a cobrança da exação não recolhida ao tempo certo.



    De ressaltar, por oportuno, que o feito destoa dos precedentes destacados na douta sentença hostilizada, na medida em que neles há referência quanto a ter sido comprovado o pagamento das mesmas Taxas à FENASEG, enquanto que, aqui, não há prova desses pagamentos. Aliás, a parte apelada/embargante/executada sequer ventila ter havido pagamento, com o que nem de longe se cogita de impossibilidade de cobrança e/ou de nulidade do lançamento por configuração de "bis in idem". 



    .......................................................................................................



    Nessa ordem de coisas, a pretensão de declaração de nulidade e/ou de inexigibilidade da Taxa de Serviços Diversos - TSD não se sustenta, calcada que está em mera alegação de que a cobrança da TSD somente pode ser efetivada a partir de 17-12-2012, que é quando entrou em funcionamento o sistema RECONET, pois, como visto, a implantação do sistema RECONET não se caracteriza como pressuposto para a cobrança, uma vez que já estava prevista na Lei Estadual nº 8.108/1985, com alterações introduzidas pela Lei nº 13.551/2010, ao passo que a executada/embargante/apelada não comprova ter efetivado o pagamento das mesmas Taxas à FENASEG. 



    Divergir das conclusões da origem — no sentido de que os requisitos, para fins de exigibilidade da TSD, já estavam disciplinados em legislação estadual, antes mesmo da criação do sistema RECONET —, demandaria a prévia análise da legislação local (Lei n. n. 8.108/1985), o que atrai a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula/STF, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem àquela solução. Nessa linha: 



    (...) TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    (ARE 1.388.133 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 12 de setembro de 2022)



    Por fim, no tocante à insurgência referente ao valor da multa punitiva aplicada, assim se pronunciou o juízo de origem:



    A CDA que aparelha a execução fiscal contempla multa punitiva de 60%. E a conduta praticada enseja o enquadramento como infração material básica, pois é inegável que houve lesão aos cofres públicos ante o não recolhimento da taxa devida. Com isso, incide o disposto nos artigos 1º, 5º, 7º, inc. III, e art. 9º, inc. II, da Lei Estadual nº 6.537/73 (dispõe sobre o procedimento tributário administrativo), nos exatos termos da autuação, “in verbis”: (...).



    .......................................................................................................



    Veja-se que, no julgamento do RE nº 657.372/RS, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, o Supremo Tribunal Federal considerou confiscatórias as multas fiscais superiores a 100%, "in verbis": (...).



    .......................................................................................................



    Dessa forma, considerando que se trata de multa fiscal punitiva/sancionatória (penalidade), que foi aplicada no percentual de 60%, previsto na legislação de regência, não há falar em violação da vedação de confisco (art. 150, inciso IV, da Constituição Federal) nem em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    De registrar que, em se tratando de multa sancionatória, esta Corte tem afastado a arguição de confisco mesmo quando fixada em 100% enquanto que aqui, como visto, trata-se de multa de 60%.



    Da leitura do acórdão, verifico que a multa punitiva foi arbitrada no percentual de 60% (sessenta por cento) do valor do tributo devido. 



    Saliento que, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte, a multa fiscal que não ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do montante do tributo não é considerada confiscatória, vez que funciona como forma de desestímulo à reincidência da infração e ao inadimplemento. Nesse sentido:



    (...) CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL.



    (...) O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. 



    (AI 838.302 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 31 de março de 2014)



    (...) 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (...)



    (RE 871.174 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015)



    (...) MULTA FISCAL FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. (...)



    II Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. (...)



    (ARE 1.126.367 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de novembro de 2019)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente